Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717610-72.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ADENILSON BRUM BERLATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INCAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o segurado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com intuito de obter indenização securitária por incapacidade laboral permanente para atividade militar em decorrência de acidente sofrido em serviço. 2. No caso de contratação de seguro de vida, o termo inicial do prazo da prescrição, na ação de indenização, é a data em que o segurado obteve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos do enunciado no 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No caso em exame o autor somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral com a publicação, no Diário Oficial da União, da subsequente reforma do militar. 3. O fato de ter sido a contratação do seguro intermediada pela Fundação Habitacional do Exército - FHE e que houve oferta do aludido serviço a outros militares das Forças Armadas, isoladamente, não se apresenta como circunstância suficiente para a conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares. 4. A partir da análise do laudo pericial produzido pelo experto é evidente que o demandante se encontra impedido de realizar as atividades de seu ofício em decorrência do acidente que sofreu durante o desempenho de suas atividades militares. 5. Uma vez que o negócio jurídico contratual celebrado entre as partes prevê o pagamento de indenização securitária em caso de “invalidez funcional permanente parcial ou total por acidente (IPA)” e, diante dos riscos assumidos voluntariamente pela seguradora, é incontroverso que a pretensão exercida pelo segurado é legítima. 6. No caso, inexiste razão para se questionar a proporcionalidade do montante da indenização decorrente da ausência da invalidez do segurado, pois a incapacidade laboral permanente para o serviço militar é causa suficiente para o recebimento da quantia integral da indenização contratada. 6.1. Além disso, não foi comprovado, no caso em deslinde, a inequívoca ciência do autor a respeito da limitação da quantia da indenização ao grau de incapacidade do segurado. 7. De acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação da correção monetária é a data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, representa o dia em que foi reconhecida, de modo incontroverso, a incapacidade definitiva do demandante para o serviço militar causada pela incapacidade funcional permanente por acidente, pois é a partir do referido momento que a indenização se torna exigível. 8. A fixação de juros de mora e correção monetária independe de pedido do autor (art. 332, § 1o, do CPC). 9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e não equivalente, razão pela qual os ônus em questão foram corretamente estabelecidos pelo Juízo de origem. 10. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 11. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. 12. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, sustentando que as pretensões reparatórias decorrentes de contrato de seguro de vida em grupo, em ação do segurado contra a seguradora, têm como termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor e não a data em que o recorrido teve ciência inequívoca de sua incapacidade; b) artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor e 757, 759 e 760, todos do Código Civil, argumentando que não houve deficiência no dever de informação no contrato de seguro de vida firmado entre as partes, bem como que, no caso dos autos, a invalidez do recorrido é parcial, não cabendo, por isso, o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas ao proporcional à invalidez apurada pela perícia médica, em atenção, ainda, às limitações previstas no contrato. Acrescenta que o seguro foi devidamente pago administrativamente, de maneira proporcional e com a aplicação da Tabela prevista no contrato em questão. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses indicadas acima. Por fim, pede que qualquer alegação de exclusividade do contrato de seguro para militares seja rechaçada dos autos, defendendo a desvinculação da análise do seguro à atividade laboral do segurado, afirmando que o seguro de vida em discussão é oferecido tanto para militares como para civis, não sendo exclusivo para cobrir a atividade laboral do militar. Contudo, não informa qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 28434104). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, embora tivesse ciência da lesão em data anterior, o autor somente obteve o incontroverso reconhecimento de sua incapacidade para a atividade militar aos 14 de fevereiro de 2017, ocasião em que foi publicada no Diário Oficial da União a reforma militar do demandante (Id. 7796198), sendo esse o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de um ano. Nesse sentido, em que pesem as alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente ao considerar que na data do ajuizamento da ação, aos 18 de julho de 2017, ainda não havia transcorrido o prazo de um ano, não há como reconhecer que a pretensão do segurado tenha sido atingida pelos efeitos da prescrição” (ID 27879817). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULAS N. 7, 101 E 278/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Conta-se a prescrição ânua da pretensão para o pagamento de seguro por invalidez a partir da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos dos enunciados n. 101 e 278 da Súmula desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1742239/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor e 757, 759 e 760, todos do Código Civil, nem quanto à divergência de entendimento suscitada. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1820456/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Acrescente-se que, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à alegação que a análise do seguro é desvinculada da atividade laboral do segurado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (AgInt no REsp 1699430/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 28434104). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025